Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PELO DEVEDOR.
1. O Art. 833 do Código de Processo Civil traz exceções à regra de que o devedor responde com todo o seu patrimônio para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do CPC).
2. Nos termos do Art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e não provido.